Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-79.2019.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001182-79.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.123.831-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LYDIANNE NEVES DE SOUZA - CPF: 961.709.561-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – VETOR CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE HÁBIL A DEMONSTRAR QUE A CONDUTA EM COMENTO SE DISTANCIOU DA NORMALIDADE TÍPICA – MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO SE TRADUZ COMO ELEMENTO DO TIPO– AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL QUE NÃO DESBORDA A TIPIFICAÇÃO DELITIVA – SANÇÃO

BASILAR REDIMENSIONADA – SENTENÇA REFORMADA REAJUSTE DA INDIVUIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na primeira etapa da fixação da reprimenda, dentro
do sistema trifásico, a Lei Penal conferiu ao magistrado o poder dever de analisar o autor, o fato e suas circunstâncias de modo a se colher a normalidade
do tipo ou a existência de dados outros capazes de diferenciar a
conduta e permitir, a partir do mínimo legal, dosagem em maior extensão, segundo análise da culpabilidade do agente, seus antecedentes criminais, conduta social, personalidade, além dos
motivos e circunstâncias do crime.

In casu, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação das vetoriais da culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do delito concernentes às modulares do art. 59 do CP, não extrapolam o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LUCIANO ALVES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos
Ação Penal no. 0001182-79.2019.8.11.0064 - Cód. 11586621, julgando procedente a exordial acusatória, para condenar o recorrente como incurso nas sanções dos artigos 147, 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei n°. 3688/1941, nos termos do artigo 69, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, a uma pena de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, e 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de dano qualificado e, por fim, ao pagamento de indenização por danos em favor da ofendida arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. (ID. 67721457-fls.158/181)

Em suas razões recursais, o apelante requer que as penas basilares dos crimes a ele imputado sejam fixadas no mínimo legal. (ID. 67721450)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença. (ID. 67721465)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID 71438964)

SUMÁRIO: “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – IMPOSSIBILIDADE – CENSURAS BASILARES FIXADAS EM QUANTUM PROPORCIONAL NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em benefício de Luciano Alves dos Santos
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a dosimetria estabelecida na r. sentença requerendo pela readequação da dosimetria penal na 1a fase requerendo pelo decote das vetoriais
culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime
negativada na r. sentença.

Aduz que, ao analisar a
culpabilidade
do agente em relação aos delitos de ameaça, dano qualificado, e também no que se refere à contravenção penal de vias de fato, a Magistrada ao fundamentar a valoração negativa desta circunstância, assim fundamentou quando da análise em relação a todos os crimes: “
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.”(Sic.)

Ressalta portanto que a culpabilidade é própria do conceito de crime, não sendo hábil à exasperação da pena.

Do mesmo modo, na vetorial
motivos do crime
, ressalta vaga a fundamentação utilizada na sentença para os delitos de ameaça, vias de fato e dano qualificado, respectivamente, porquanto apresenta alta carga genérica e ausência de elementos concretos aptos a sustentarem o ponto decidido.

No que concerne ao delito de dano, sobreleva que a vetorial motivação do agente foi própria ao tipo penal do delito, aduzindo que, para sua configuração, a análise do dolo específico de
animus nocendi
é curial para que se caracterize o crime. Ainda, sustenta que
consequências do crime
asseverando que “
são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar boletim de ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
.”(Sic.)

Neste diapasão, é cediço que a legislação pátria adotou o método trifásico, elaborado por Nélson Hungria, o qual consiste no procedimento a ser seguido pelo magistrado que, de forma discricionária, porém, sempre fundamentada e vinculada juridicamente, fixa a pena visando à suficiência para a prevenção e reprovação da conduta típica.

Na primeira fase, o julgador dentro dos parâmetros abstratos de mínimo e máximo, determina a pena-base, esta será a resultante da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CP, após estabelecida a pena-base, sobre este
quantum
lançará as agravantes ou atenuantes, caso existentes (art. 61 e 66 do CP, respectivamente); e, ao final, apõe as causas de aumento ou de diminuição, genéricas ou especiais.

O Pretório Excelso, consigna o seguinte:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF - HC: 104850/SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de

Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.)

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"[...].A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Para a adequada analise, transcrevo a sentença prolatada, em síntese, nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante teor da Súmula 444 STJ.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante teor da Súmula 444 STJ.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, sem qualquer motivação aparente, apertando o braço da vítima, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da dela, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 25 (vinte e cinco) dias a pena do acusado.

In casu, o acusado confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41), no entanto, o acusado agregou ao seu depoimento apenas a tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio benefício.

Outrossim, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ.

Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em de 10 (dez) dias de prisão simples nesta segunda fase, chegando-se a 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista é detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante teor da Súmula 444 STJ.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou o ventilador da residência da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do acusado.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão (Artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal), haja vista que o acusado confessou o delito em Juízo.

Assim diminuo a pena em 20 (vinte) dias a pena do acusado, chegando-se a pena 07 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.[...]”

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Segundo os ensinamentos de Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

Assim, diante de tais argumentos, a valoração negativa da culpabilidade do agente deve ser afastada do crime de ameaça, da contravenção penal vias de fato e para o delito de dano.

De igual forma, devem ser afastados os
motivos
do crime de dano, ameaça e da
contravenção penal de vias de fato
, pois, apontou a ausência de motivação da situação que se traduz como elemento do tipo, de modo que não autoriza a elevação da sanção basilar.

Acerca dos Motivos do crime, o magistério de Rogério Sanches, nos ensina:

“Motivos do crime - Correspondem ao "porquê" da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante.”

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“
Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata
”. (SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 136).

Acerca das
consequências
do delito, conceitua-se como a intensidade da lesão ou no nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, condição esta que,
in casu
, não desborda a tipificação delitiva, de modo que, a afasto do crime de ameaça, da contravenção penal vias de fato e para o delito de dano.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve as basilares do delito de ameaça e contravenção penal vias de fato e do crime de dano,

serem fixados no mínimo legal.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas aplicadas ao Paciente:

“[...]DO CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção;

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o acréscimo de 10 (dez) dias da pena, pelo reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, nos termos estabelecidos na sentença;

Na terceira fase, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que a pena definitiva vai fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO - ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41:

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples;

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o acréscimo de 25 (vinte e cinco) dias da pena pelo reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, nos termos estabelecidos na sentença. Contudo, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão [artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal] conforme estabelecida em de 10 (dez) dias;

De modo que, a pena intermediária na segunda fase da dosimetria, é a de 30 (trinta) dias de prisão simples.

Na terceira fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, assim, alcança a pena definitiva em 30 (trinta) dias de prisão simples.

DO CRIME DE DANO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL):

Na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção;

Na segunda fase da dosimetria, mantenho em 01 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do recorrente pela agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006;

Contudo, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão (Artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal), conforme estabelecido na sentença, ou seja, em 20 (vinte) dias, chegando-se a pena intermediária de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção;

Na terceira fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, assim a pena definitiva vai mantida em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Mantenho, o concurso material de crimes, o regime aberto estabelecido, bem como, o valor arbitrado a título de reparação de danos causados a ofendida, nos termos estabelecidos na sentença[...]”

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de LUCIANO ALVES DOS SANTOS, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021